Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010079-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), EDIR TEODORO DIAS - CPF: 012.153.681-51 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1010079-72.2022.8.11.0000
– Nova Mutum

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravado:

Edir Teodoro Dias

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL – TUTELA DEFERIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1010079-72.2022.8.11.0000
– Nova Mutum

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravado:

Edir Teodoro Dias

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Ficsa S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Nova Mutum, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move
Edir Teodoro Dias
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinar a suspensão dos descontos do seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, ausente a presença de dano irreparável para o agravado, sendo incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Segue sustentando que não foi estabelecido limite de aplicação da multa, o que poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito do agravado. Ainda, alega que o prazo fixado é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 129945681).

As informações foram prestadas pelo d. juízo
a quo
(id. 130231211).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimentoo do recurso (id. 130382667).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1010079-72.2022.8.11.0000
– Nova Mutum

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravado:

Edir Teodoro Dias

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edir Teodoro Dias
propôs
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e dano moral
contra o
Banco Ficsa S.A.
, aduzindo que foi supreendida com um depósito realizado em sua conta bancária n
o valor de R$ 2.541,20 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), realizado em 28.12.2020, pela instituição financeira ré, mencionando que não firmou qualquer contrato com a ré, formulando pela concessão de tutela para suspensão dos descontos e abstenção de negativação.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinar a suspensão dos descontos do seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante, asseverando que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue sustentando que não foi estabelecido limite máximo de aplicação da multa, o que poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito da agravada. Por fim, defende que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento da medida, devendo ser dilatado.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, a agravante estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

No tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 03.05.22, tendo o agravante sido intimado no dia 23.06.22, conforme se infere do Sistema PJE.

Ora, vê-se que o banco não indica prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando o seu desinteresse.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022